Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-75.2025.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação - Servidor público municipal - Auxiliar de enfermagem - Pretensão voltada ao pagamento de uma hora de intervalo intrajornada, para refeição e descanso, com adicional de 50% sobre a hora normal - Improcedência do pedido pronunciada corretamente em primeiro grau - O servidor que trabalha em turnos ou plantões goza de intervalo regular para descanso e refeição ao longo da sua jornada, não

Ementa:
Apelação - Servidor público municipal - Auxiliar de enfermagem - Pretensão voltada ao pagamento de uma hora de intervalo intrajornada, para refeição e descanso, com adicional de 50% sobre a hora normal - Improcedência do pedido pronunciada corretamente em primeiro grau - O servidor que trabalha em turnos ou plantões goza de intervalo regular para descanso e refeição ao longo da sua jornada, não podendo apenas se ausentar do local de serviço em razão das peculiaridades da atividade desenvolvida - Ademais, a jurisprudência pacificada desta Seção estabelece que não é devido o pagamento de horas extras pela ausência de intervalo intrajornada a servidores submetidos ao regime de revezamento, especialmente nas atividades de enfermagem.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.